Tribunal: CARF
Processo: 10980.004416/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004416/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.013 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ADIL CALOMENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença
foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas fiscais,
impõe-se o não reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação, parcelamento,
remissão e compensação débitos não vinculados aos autos, cuja competência é
exclusiva da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004416/2009-19
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004416/2009-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 25/28):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto obre a Renda de
Pessoa Física - IRPF, fls. 17 a 22, referente ao exercício de 2007, que exige R$ 9.955,77
de imposto suplementar, com multa de ofício e juros de mora, em virtude da apuração
de:
• dedução indevida de Maiara Calomeno Martini como dependente, porque não foi
apresentado documento comprobatório de guarda judicial;
• dedução indevida de R$ 2.373,84 de despesa com instrução;
• omissão de rendimentos recebidos do INSS e da Fundação BRDE de Previdência
Complementar, nos valores de R$ 16.063,20 e de R$ 16.249,44, respectivamente.
Consta do lançamento que a omissão de rendimentos foi apurada com base nos
documentos apresentados pelo contribuinte e nas informações constantes dos sistemas
da Secretaria da Receita Federal, tendo sido verificado que os valores considerados
omitidos foram declarados como parcelas isentas de aposentadoria de maior de 65 anos,
porém tal isenção só poderia ser utilizada uma vez e o contribuinte já a havia utilizado
nos rendimentos recebidos da Paraná Previdência.
Cientificado do lançamento por via postal, em 07/04/2009 - fl. 24, o contribuinte
apresentou, em 07/05/2009, a impugnação de fl. 03, acompanhada dos documentos de
fls. 04 a 11, acatada como tempestiva pelo órgão de origem - fl. 23.
Alega que “a isenção refere-se a Proventos de aposentadoria ou Reforma por moléstia
grave, conforme cópia dos laudos em anexo”.
Finaliza solicitando o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
GLOSA DE DEPENDENTE E DE DESPESA COM INSTRUÇÃO. MATÉRIAS NÃO
IMPUGNADAS.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual o contribuinte
não se manifesta expressamente.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
O direito à isenção do imposto sobre a renda da pessoa física portadora de moléstia
grave aplica-se somente aos períodos identificados em laudo pericial médico e a
proventos
que
sejam comprovadamente decorrentes de
aposentadoria, reforma ou pensão.
Cientificado da decisão, em 19/07/2012 (fls. 32), o contribuinte, em 20/08/2012
(segunda-feira, interpôs recurso voluntário (fls. 34), insurgindo-se contra a omissão de
rendimentos operada, trazendo aos autos novamente o Laudo Médico Pericial de Isenção de
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004416/2009-19

Imposto de Renda - Aposentadoria no 867/2007, emitido pela Paraná Previdência, pugnando que
os débitos apurados no presente feito sejam compensados com créditos dos exercícios
posteriores, correspondentes aos anos-calendários a que teria direito, se porventura houvesse
procedido a retificação das respectivas declarações de ajuste anual. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 35.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 39), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos omitidos considerados isentos por moléstia grave – do não preenchimento
dos requisitos cumulativos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 32.312,64, indevidamente considerados isentos por moléstia grave,
constatada em sede de revisão da DAA/2007, por ausência de comprovação do cumprimento
cumulativo dos requisitos legais motivadores do pedido de isenção em face da doença que lhe
acometera, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada, com o reconhecimento do direito à isenção fiscal.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 28):
O Laudo Pericial de fls. 06 e 07 atesta que o interessado era portador de moléstia
prevista na legislação como motivadora de isenção de IR no período de 29/10/1997 a
29/10/2002 e os documentos de fls. 08 a 10 comprovam a mesma situação no período
de 25/05/2007 a 25/05/2012.
No entanto, como o lançamento reporta-se ao ano-calendário de 2006, período não
incluído nos laudos médico trazidos aos autos, incabível reconhecer a isenção
pleiteada.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004416/2009-19

Pelo exposto, voto no sentido de considerar:
• não impugnadas as glosas de dependentes e de despesas com instrução, que não
resultam em exigência de crédito tributário em decorrência da isenção de IR pleiteada;
• improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Como se pode perceber, a DRJ/CTA indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento cumulativo dos requisitos legais ao
benefício fiscal, com destaque para a comprovação da doença, por laudo pericial oficial, no ano-
calendário autuado.
Pois bem. Em que pese as razões recursais, não há como prosperar a pretensão
recursal.
De acordo com a legislação de regência, e corroborando o acerto da decisão
recorrida, de fato, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um
reporta-se à natureza dos rendimentos recebidos que devem ser proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão – que foi atendido, por referirem-se a proventos de aposentadoria recebidos
do INSS e complementação recebidos de Fundação de Previdência Complementar, no período
autuado, situação não contestada pela decisão recorrida – e o outro se relaciona com a existência
da moléstia tipificada no texto legal, requisito este não satisfeito – porquanto os laudos oficiais
apresentados referem-se aos períodos de 29/10/1997 a 29/10/2002 e 25/05/2007 a 25/05/2012
(fls. 6/9) – calhando na espécie, a aplicação do benefício fiscal aos rendimentos recebidos a
partir de 25/05/2007, data inicial fixada no laudo pericial oficial (fls. 8/9), nos exatos termos do
inciso III do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que o Recorrente teve seu pedido
médico deferido e reconhecido a partir de 25/05/2007 (fls. 8/9); e o que está em análise é o
benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano calendário de 2006, é de se concluir que
os rendimentos tidos por omitidos não se encontravam isentos do imposto de renda, razão pela
qual não há como reconhecer o direito à isenção pleiteada.
No que tange ao eventual pedido de compensação formulado, vale registrar que o
presente caminho recursal não é via própria para se perquirir tal desiderato. Na exata dicção do
art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de
recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ,
sendo competente para tanto a unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte,
respeitados os prazos, limites e condições estabelecidos pela legislação de regência.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004416/2009-19

Fl. 44
DF CARF MF
Original